Tribunal: CARF
Processo: 13982.000532/2010-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.000532/2010-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.871 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
PALMASOLA S.A MADEIRAS E AGRICULTURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/05/2005 a 31/05/2005, 01/03/2006 a 30/04/2006
SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS. ART. 9o DA LEI
N.o 10.925/2004. INÍCIO DA EFICÁCIA EM 01 DE AGOSTO DE 2004.
Nos termos do art. 17, inciso III da Lei n.o 10.925/2004 e da Instrução
Normativa n.o 636/2006, a suspensão da incidência das contribuições para o
PIS e a COFINS de que trata o art. 9o da mesma Lei tem sua eficácia a partir de
01 de agosto de 2004.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/05/2005 a 31/05/2005, 01/03/2006 a 30/04/2006
SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS. ART. 9o DA LEI
N.o 10.925/2004. INÍCIO DA EFICÁCIA EM 01 DE AGOSTO DE 2004.
Nos termos do art. 17, inciso III da Lei n.o 10.925/2004 e da Instrução
Normativa n.o 636/2006, a suspensão da incidência das contribuições para o
PIS e a COFINS de que trata o art. 9o da mesma Lei tem sua eficácia a partir de
01 de agosto de 2004.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Paulo Regis Venter (Suplente),
Raphael Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.000532/2010-62
Fl. 876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.871 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.000532/2010-62

Ausente o Conselheiro Vinícius Guimarães.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão que julgou improcedente
a impugnação apresentada pela Recorrente, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/05/2005 a 31/05/2005, 01/03/2006 a 30/04/2006
VENDAS COM SUSPENSÃO. ARTIGO 9o DA LEI 10.225/2004.
APLICAÇÃO.
A suspensão da exigibilidade da Cofins prevista no artigo 9o da Lei
10.225/2004 só se aplica a partir de 4 de abril de 2006, após a sua regulamentação
pela Instrução Normativa SRF 636/2006, posteriormente revogada pela Instrução
Normativa SRF 660/2006.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/05/2005 a 31/05/2005, 01/03/2006 a 30/04/2006
VENDAS COM SUSPENSÃO. ARTIGO 9o DA LEI 10.225/2004.
APLICAÇÃO.
A suspensão da exigibilidade do PIS/Pasep prevista no artigo 9o da Lei
10.225/2004 só se aplica a partir de 4 de abril de 2006, após a sua regulamentação
pela Instrução Normativa SRF 636/2006, posteriormente revogada pela Instrução
Normativa SRF 660/2006.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2010
CONSTITUCIONALIDADE.
Escapa à competência da autoridade administrativa afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
Em suas razões recursais, a Recorrente discute o início da vigência da suspensão
prevista no artigo 9o, da Lei no 10.925/2004 e a não incidência de juros de mora sobre a multa de
ofício.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, contudo, conheço de forma parcial, considerando que a matéria acerca dos juros
sobre multa foi trazida somente em sede recursal, ocasionando, assim, sua preclusão.
Fl. 877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.871 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.000532/2010-62

Em relação ao mérito, extrai-se dos autos que a fiscalização entendeu que a
contribuinte não poderia fazer jus ao benefício da suspensão prevista no art. 9o da Lei no
10.925/2004 anteriormente à edição da IN SRF 660 em 04/04/2006.
Sobre a suspensão das contribuições não cumulativas, dispõe o art. 9o da Lei no
10.925/2004:
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica
suspensa no caso de venda: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando
efetuada por pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso; (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004)
(...)
§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal SRF. (Incluído pela Lei no 11.051,
de 2004)
Conforme expresso no art. 17 da própria Lei no 10.925/2004, a referida suspensão
deveria produzir efeitos a partir de 1o de agosto de 2004:
Art. 17. Produz efeitos:
(...)
III a partir de 1o de agosto de 2004, o disposto nos arts. 8o e 9o desta Lei;
(...)
A então Secretaria da Receita Federal veio regulamentar a referida suspensão, nos
termos do §2o do art. 9o acima com a Instrução Normativa SRF no 636, de 24/03/2006, que
entrou em vigor na data de sua publicação 04/04/2006, mas produzia efeitos desde 1o de agosto
de 2004, em consonância ao disposto no art. 17 da Lei.
Ocorre que, posteriormente, essa Instrução Normativa foi revogada pela IN SRF
no 660/2006, a qual veio dispor que a suspensão das contribuições produziria efeitos a partir de
04/04/2006, data da publicação da primeira regulamentação (Instrução Normativa SRF no
636/2006). Assim, a fiscalização excluiu o benefício da recorrente relativo ao período anterior a
04/04/2006.
A matéria não comporta, a meu ver, maiores digressões, eis que a própria Lei no
10.925/2004 determinou que o referido benefício produziria efeitos a partir de 1o de agosto de
2004.
Estando perfeitamente definida a data do início da suspensão pela Lei, é certo que
a regulamentação reservada à Secretaria da Receita Federal, nos termos do §2o do art. 9o da Lei,
não dizia respeito a esse aspecto. Nesse sentido, a primeira regulamentação da suspensão dada
pela Instrução Normativa SRF no 636/2006, já tinha reconhecido a sua produção de efeitos
retroativa, a partir de 1o de agosto de 2004.
Esse a matéria já foi objeto de análise por esse CARF no Acórdão no 9303-
008.231:
2.156
CSRFT3
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Fl. 878
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.871 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.000532/2010-62

Período de apuração: 01/04/2005 a 30/04/2006
SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS. ART. 9o DA LEI N.o
10.925/2004. INÍCIO DA EFICÁCIA EM 01 DE AGOSTO DE 2004.
Nos termos do art. 17, inciso III da Lei n.o 10.925/2004 e da Instrução
Normativa n.o 636/2006, a suspensão da incidência das contribuições para o PIS e a
COFINS de que trata o art. 9o da mesma Lei tem sua eficácia a partir de 01 de agosto
de 2004.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/04/2006
SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS. ART. 9o DA LEI N.o
10.925/2004. INÍCIO DA EFICÁCIA EM 01 DE AGOSTO DE 2004.
Nos termos do art. 17, inciso III da Lei n.o 10.925/2004 e da Instrução
Normativa n.o 636/2006, a suspensão da incidência das contribuições para o PIS e a
COFINS de que trata o art. 9o da mesma Lei tem sua eficácia a partir de 01 de agosto
de 2004.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer
o benefício pleiteado de suspensão de que trata o art. 9o da Lei no 10.925/2004, cancelando,
assim, a exigência do crédito tributário.
É o como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 879
DF CARF MF
Documento nato-digital